Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-25.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-25.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MEDRADO SANTOS, HARLEY BRITO MUNIZ, ILLA BRITO DO SANTOS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, GUSTAVO MEDRADO SANTOS, HARLEY BRITO MUNIZ, ILLA BRITO DO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIÁTIA. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CHESF. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Os recursos. Apelações simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Fato relevante. A autora teve sua residência invadida pelas águas do Rio de Contas em decorrência da liberação abrupta de grande volume de água da Barragem de Pedra, operada pela CHESF, em 26 de dezembro de 2022.

3. Sentença. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a indenização por danos materiais e fixando danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito e nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) saber se a CHESF, na condição de operadora de barragem, responde objetivamente pelos danos causados pela operação do empreendimento; (iii) saber se restaram comprovados os danos materiais alegados pela autora; e (iv) saber se é devida indenização a título de danos morais.

III. Razões de decidir

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de provas apresentado pela ré era genérico e contraditório, tendo o juízo constatado nos autos a existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento.

6. Restam configuradas a legitimidade ativa da autora, comprovada por declaração de residência, e a legitimidade passiva da CHESF, na condição de operadora da barragem, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da operação do empreendimento.

7. A denunciação à lide do Município de Jitaúna não merece acolhimento, vez que não restou configurado direito de regresso.

8. Identificada a deficiência na fundamentação da sentença, por não ter analisado todas as provas colacionadas aos autos. Contudo, tal vício não contamina irremediavelmente o julgado, aplicando-se a regra do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, que autoriza o julgamento do mérito quando madura a causa.

9. A CHESF, como concessionária de serviço público de energia elétrica, submete-se ao regime da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados a terceiros, consoante o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 4º, III, da Lei nº 12.334/2010.

10. A Nota Técnica do INEMA demonstra que a operação da barragem não foi realizada de forma adequada, tendo a empresa subestimado os volumes afluentes à barragem e não se antecipado aos alertas climáticos que previam chuvas intensas na região.

11. O Relatório de Fiscalização da ANEEL e o Parecer Técnico apresentados pela CHESF não afastam as conclusões da Nota Técnica do INEMA, órgão ambiental competente, que identificou falhas na gestão do reservatório.

12. Não prospera a alegação de força maior, pois as chuvas já estavam ocorrendo na região e eram previstas pelos órgãos meteorológicos. Tampouco prospera a tese de culpa exclusiva de terceiro baseada na ocupação irregular das margens do Rio de Contas.

13. Resta inequívoco o nexo de causalidade entre a conduta da CHESF e os danos alegados pela autora.

14. Quanto aos danos materiais, não há prova robusta e específica do prejuízo patrimonial sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera narrativa genérica não autoriza o arbitramento por equidade.

15. É inequívoco o dano moral decorrente da invasão da residência da autora pela defluência abrupta das águas da Barragem de Pedra, sendo devida indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o abalo sofrido, as finalidades compensatória e pedagógica do instituto e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso da CHESF conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação adequada e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a CHESF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 125, II, 373, I, e 1.013, § 3º, IV; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; CC, arts. 927 e 1.292.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000763592023805105, Rel. Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0001477192023805105, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000244-25.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes e apelados DALVA SANTOS DE SOUZA e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, condenado a CHESF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde o evento danoso, em 26/12/2022, bem como reputar
PREJUDICADO
o recurso interposto por DALVA SANTOS DE SOUZA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08